Tribunal: TJMT
Processo: 1004097-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004097-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARISTELA BENEDITA CALDAS DE SOUZA - CPF: 786.051.991-72 (APELADO), ANDRE DA ROSA RODRIGUES - CPF: 668.588.950-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANDRE DA ROSA RODRIGUES - CPF: 668.588.950-00 (ADVOGADO), MARISTELA BENEDITA CALDAS DE SOUZA - CPF: 786.051.991-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE ELETRÔNICA. ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito decorrente de empréstimo fraudulento, condenou ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 8.900,00 e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00. Recurso adesivo interposto pela autora pleiteando a majoração do valor da indenização e aplicação da repetição do indébito em dobro.

II. Questão em discussão

2. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito decorrente de empréstimo fraudulento, condenou ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 8.900,00 e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00. Recurso adesivo interposto pela autora pleiteando a majoração do valor da indenização e aplicação da repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de fortuito externo, a análise da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes no ambiente virtual deve observar as regras gerais do art. 14, §3o, II, do CDC, que exige a comprovação da inexistência de defeito na prestação do serviço ou da culpa exclusiva do consumidor para afastar a responsabilidade do fornecedor.

4. A autora foi induzida a erro por link fraudulento enviado via SMS, e mesmo após alerta à central de segurança do banco sobre a fraude, a instituição liberou transação indevida, evidenciando falha no dever de segurança.

5. Em contestação e apelação consta defesa genérica, sem documentos comprobatórios capazes de demonstrar ausência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da consumidora.

6. A repetição do indébito em dobro pressupõe má-fé do fornecedor, o que não restou configurado na conduta da instituição financeira, sendo devida a devolução simples do valor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido. Recurso de Apelação Adesiva desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Tratando-se de fortuito externo, a análise da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes no ambiente virtual deve observar as regras gerais do art. 14, §3o, II, do CDC, que exige a comprovação da inexistência de defeito na prestação do serviço ou da culpa exclusiva do consumidor para afastar a responsabilidade do fornecedor. 2. Configura falha na prestação do serviço bancário a liberação de transação suspeita, mesmo após alerta da cliente sobre golpe em curso. 3. A repetição do indébito em dobro pressupõe má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes
: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI; 14, §3o, II; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466, REsp 1197929/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S/A, e Recurso de APELAÇÃO ADESIVA interposto por MARISTELA BENEDITA CALDAS DE SOUZA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais (Proc. no 1004097-17.2023.8.11.0041), ajuizada por MARISTELA BENEDITA CALDAS DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 8.900,00, declarar a inexistência do débito referente ao contrato no 121044690 no valor de R$ 21.534,00, condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. (cf. Id. no. 272244385)

No recurso, o Apelante alega erro exclusivo da vítima, sustentando que a autora concorreu diretamente para a fraude ao entregar voluntariamente seu cartão e senha a terceiros, configurando fortuito externo que exclui sua responsabilidade.

Sustenta que não há comprovação efetiva do dano material e que o valor da indenização por danos morais está excessivo, pleiteando a reforma integral da sentença.

Há recurso adesivo interposto pela apelada MARISTELA BENEDITA CALDAS DE SOUZA, pugnando pela majoração do quantum indenizatório para 15 salários mínimos, aplicação da repetição do indébito em dobro dos valores de R$ 8.900,00 e das parcelas do empréstimo eventualmente descontadas, e elevação dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Nas contrarrazões, a Apelada refuta os argumentos recursais, defendendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes bancárias e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S/A, e Recurso de APELAÇÃO ADESIVA interposto por MARISTELA BENEDITA CALDAS DE SOUZA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais (Proc. no 1004097-17.2023.8.11.0041), ajuizada por MARISTELA BENEDITA CALDAS DE SOUZA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco ao ressarcimento de valores transferidos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Extrai-se da inicial que MARISTELA BENEDITA CALDAS DE SOUZA ajuizou a presente demanda em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, requerendo a declaração de inexigibilidade de débito decorrente de empréstimo fraudulento, restituição de valores transferidos indevidamente (R$ 8.900,00) e indenização por danos morais.

Segundo a autora, a dinâmica dos fatos se deu da seguinte forma, “
no dia 1o/12/2022, a autora recebeu um SMS do número 29090, identificando-se como sendo um agente do do Banco do Brasil, cuja informação apontava que seus pontos Livelo (programa ofertado pelo banco) iriam expirar e precisavam ser resgatados, encaminhando um link de acesso para o referido resgate. A Autora, ao acessar referido link, teve imediatamente sua conta bancária acessada por larápios, que efetuaram uma transação bancária no valor de R$ 8.900,00 (Oito mil e novecentos reais), via TED, (...) bem como efetuaram a contratação de um empréstimo no valor de R$ 21.534,00 (Vinte e um mil e quinhentos e trinta e quatro reais)
”.

Complementa que “
ao tempo em que os meliantes agiam, concomitantemente, a segurança cibernética do Banco do Brasil, ao verificar que o dispositivo móvel utilizado para as transações não estavam no rol de dispositivos autorizados pela Autora para efetuar tais transações, entraram em contato com a mesma pedindo sua autorização para efetivar a referida transferência bancária dos valores, tendo a Autora solicitado que não concretizassem a operação, pois trata-se de um golpe. Porém, mesmo diante da manifestação contrária da Autora, a agência liberou o TED valor de R$ 8.900,00, sendo referido valor transferido para a conta indicada pelos criminosos, ao mesmo tempo o banco suspendeu a transferência do empréstimo no valor de R$ 21.534,00 (Vinte e um mil e quinhentos e trinta e quatro reais)
”.

Devidamente citado, o BANCO DO BRASIL S/A, apresentou contestação de caráter genérico, chegando a mencionar modalidades de fraude diversas daquela narrada nos autos.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

"Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que, o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados.

Quanto ao ônus da prova, no caso em tela, a hipossuficiência da parte autora se consubstancia na inacessibilidade aos dados e cadastros mantidos pela requerida, o que torna pertinente, por si só, a inversão do ônus da prova.

Extrai-se do conjunto probatório que a parte requerente foi vítima do chamado “golpe da central de atendimento”, ou seja, falsários realização ligações, pela qual convenceram-na a acessar um link que resultou na transferência de seus valores para conta de um desconhecido.

Por sua vez, o requerido alega que possui responsabilidade, sendo a culpa exclusiva da requerente.

A análise dos autos revela que o requerido não logrou êxito em demonstrar que o requerente efetivamente autorizou a transação contestada, vez que sequer juntou qualquer documento à sua contestação, que comprovasse a autorização da autora mediante senha, ônus que lhe incumbia.

Não obstante, é obrigação das instituições financeiras garantir a segurança as operações realizadas em suas plataformas. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não foi comprovado no caso em questão.

Além disso, a Resolução n.o 4.893/2021 do Banco Central do Brasil impõe aos bancos a adoção de medidas de segurança e controle que visem a minimizar riscos operacionais, entre eles os decorrentes de fraudes eletrônicas. A ausência de prova concreta de que o requerente autorizou a operação, somada à omissão do requerido em implementar mecanismos capazes de evitar a fraude, configura defeito na prestação do serviço e gera o dever de reparação.

Nesse ínterim, há solidariedade entre todos aqueles que participaram dos atos advindos do uso criminoso, que culminou no recebimento indevidos de valores em conta corrente por golpistas. A parte requerida é, portanto, responsável na medida em que permite o depósito em conta bancária pelos fraudadores.

Além disso, em se tratando de fraude bancária, a responsabilidade já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 479, in verbis:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)”

Desta feita, surge o dever do requerido a indenizar o prejuízo suportado pela requerente na perda de seus investimentos.

No caso em tela, o requerente ingressou com esta ação objetivando a declaração da inexistência do débito referente ao empréstimo realizado.

É incontroverso nos autos que o empréstimo realizado foi fruto de golpe, notadamente, por que a própria requerida suspendeu a transferência a ser realizada para os golpistas.

A validade de um contrato, segundo o Código Civil, exige a manifestação de vontade livre e consciente das partes envolvidas (artigo 104, I). Em casos de fraude, esse consentimento é inexistente ou viciado.

No presente caso, resta claro que o autor não manifestou sua vontade de forma consciente e livre, tendo sido induzido a erro por ato fraudulento de terceiro. Com efeito, a celebração do contrato ocorreu sem o consentimento válido do autor, o que afeta a validade do ato jurídico, pois há evidente vício de vontade que justifica a declaração de nulidade do contrato.

Com relação aos danos morais, assim prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil:

(...)

No caso dos autos, verifico que a requerente agiu de boa-fé ao consignar em juízo o valor depositado em sua conta, como forma de cumprir sua obrigação sem prejuízo à requerida, ou seja, demonstrou efetivamente a intenção de resolver o imbróglio.

Não obstante a tutela concedida à autora para suspensão das cobranças do empréstimo, a requerida incluiu o nome da requerente no cadastro de proteção ao crédito (SERASA, SPC) revelando abuso e descumprimento do dever de zelo por parte da instituição financeira.

Assim, uma vez comprovado que a inscrição do nome do requerente nos órgãos de proteção de crédito resultou prejuízos experimentados pelo requerente, o que lhe causou danos morais irreparáveis, é devida a indenização.

Os efeitos do comportamento lesivo poderão parecer menos graves aos olhos daqueles que não foram atingidos, uma vez que afetam o patrimônio ideal e por isso somente são sentidos em toda a sua extensão pelo efetivamente lesado.

(...)

Dessa forma, entendo que o dano moral está demonstrado através dos momentos de angústias e incertezas que o requerente passou, sendo, portanto, suficientes a gerar o dever de indenizar.

Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de modo a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

Com relação à incidência dos juros moratórios sobre o valor arbitrados a títulos de danos experimentados pela parte requerente, o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 406, determina que sejam eles fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

No caso em tela, deve-se utilizar o que determina a lei e esta manda que a incidência dos juros deverá girar em 1% (um por cento) ao mês.

Assim, o valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data do arbitramento, in casu data da sentença, acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso, conforme orientação da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, considerando as lições colimadas, bem como o conjunto probatório juntado aos autos e a jurisprudência de nossos tribunais, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1.CONDENAR o requerido ao pagamento, a título de danos materiais, no valor de R$ 8.900,00, na forma simples, acrescido de juros e correção monetária pelo INPC a partir da citação; 2. DECLARAR a inexistência de débito entre as partes, referente ao contrato no 121044690 no valor de R$ 21.534,00, com a consequente nulidade da cobrança, dando-se baixa nos cadastros de inadimplentes, a saber, SPC, SCPC e SERASA; 3.CONDENAR o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença. (cf. Id. no272244385)

Inconformado com o desfecho dado à lide, BANCO DO BRASIL S/A interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise. Igualmente inconformada com o quantum fixado a título de danos morais e com a forma simples da restituição dos valores materiais, MARISTELA BENEDITA CALDAS DE SOUZA interpôs recurso adesivo, pugnando pela majoração da indenização e pela aplicação da repetição do indébito em dobro.

Cinge-se a controvérsia em definir se há responsabilidade da instituição financeira por fraudes eletrônicas quando o consumidor foi induzido por terceiros mediante engenharia social, bem como se está configurada culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo e a razoabilidade do quantum indenizatório.

No recurso adesivo, discute-se a adequação do valor arbitrado a título de danos morais e a possibilidade de aplicação da repetição do indébito em dobro.

O recurso principal não merece acolhimento, assim como o recurso adesivo deve ser igualmente desprovido.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE BANCO DO BRASIL SA

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias encontra-se pacificada na jurisprudência superior, conforme Súmula 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
."

Na oportunidade de julgamento do Recurso Especial no 1197929/PR, no âmbito da sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça editou o Tema 466, que diante da discussão sobre a responsabilidade civil de fornecedores de serviços ou produtos, por inclusão indevida do nome de consumidores em cadastros de proteção ao crédito, em decorrência de fraude praticada por terceiros, estabeleceu o seguinte precedente qualificado:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Contudo, o presente caso não se enquadra no âmbito dessa tese, sendo necessária a realização do
distinguishing
, uma vez que aqui se configura fortuito externo, pois o fato ocorreu fora da órbita de atuação do fornecedor, mediante mensagem SMS enviada por terceiros.

Tratando-se de fortuito externo, a análise da responsabilidade deve observar as regras gerais do art. 14, §3o, II, do CDC, que exige a comprovação da inexistência de defeito na prestação do serviço ou da culpa exclusiva do consumidor para afastar a responsabilidade do fornecedor.

No caso concreto, verifica-se que a apelada foi vítima de sofisticado golpe mediante acesso a link fraudulento enviado por SMS, que se utilizava de dados aparentemente legítimos sobre o programa de pontos Livelo.

Importante ressaltar que não se trata do golpe tradicional de entrega de cartão e senha, conforme reiteradamente alegado pelo banco apelante, mas sim de fraude cibernética mediante acesso indevido através de link.

Elemento de extrema relevância é que, segundo a autora, o próprio sistema de segurança do banco detectou irregularidades, identificando que as operações estavam sendo realizadas por dispositivo não autorizado.

Assim, ao perceber a situação suspeita, a segurança cibernética da instituição entrou em contato com a correntista, que prontamente negou qualquer autorização para as transações em curso. Não obstante essa manifestação expressa e inequívoca de recusa, o banco procedeu à liberação da transferência no valor de R$ 8.900,00.

Essa conduta demonstra inequívoca falha na prestação do serviço bancário, pois a instituição possuía mecanismos para detectar e impedir a fraude, mas optou por autorizar operação contra a vontade expressa da titular da conta.

O banco apelante não conseguiu afastar os elementos fáticos trazidos pela autora, tendo apresentado defesa de caráter genérico que, por vezes, mencionou modalidades de fraude distintas daquela efetivamente narrada nos autos, como a entrega física de cartão e senha, quando o caso versava sobre fraude cibernética mediante acesso a link enviado por SMS, além de mencionar danos diversos dos pretendidos na lide e combater a fixação de honorários em montante superior ao efetivamente condenado.

Desse modo. a responsabilidade somente seria afastada se o banco comprovasse a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera, pois a consumidora foi induzida a erro por golpe cibernético sofisticado mediante acesso a link malicioso, que se utilizou de informações aparentemente legítimas da própria instituição sobre programa de pontos existente, caracterizando engenharia social que explora a confiança do consumidor na marca do banco.

Ademais, é legítima a expectativa de que as instituições financeiras, diante da constante evolução dos crimes cibernéticos, busquem inovar e implementem alternativas tecnológicas cada vez mais eficazes para proteger o acesso às contas de seus consumidores, não podendo transferir integralmente ao cliente vulnerável o ônus de uma segurança que deve ser prioritariamente institucional.

Quanto ao valor da indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), verifica-se a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-compensatório da reparação, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

Assim, imperiosa a manutenção da decisão de primeiro grau nos termos que foi proferida.

DO RECURSO ADESIVO DE MARISTELA BENEDITA CALDAS DE SOUZA

Analisando-se o recurso adesivo interposto pela apelada, que pleiteia a majoração do quantum indenizatório para 15 salários mínimos e a aplicação da repetição do indébito em dobro, verifica-se que tais pretensões não merecem prosperar.

No que tange à majoração dos danos morais, o valor de R$ 2.000,00 arbitrado pelo juízo singular revela-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso.

O arbitramento da indenização por danos morais deve sempre considerar a extensão efetiva do dano experimentado, a gravidade da conduta do ofensor, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da reparação, sem que se configure fonte de enriquecimento ilícito para o lesado.

Embora seja inquestionável que a autora experimentou transtornos decorrentes da fraude bancária, deve-se ponderar que foi prontamente atendida pelo Poder Judiciário com a concessão de tutela antecipada e o empréstimo fraudulento foi declarado inexistente, circunstância que certamente mitigou a extensão e duração dos danos morais.

Relativamente à pretensão de aplicação da repetição do indébito em dobro, fundamentada no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que tal penalidade pressupõe a demonstração inequívoca da má-fé do credor na cobrança indevida.

No presente caso, embora tenha sido reconhecida a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, não restaram configurados elementos suficientes para caracterizar má-fé por parte do banco.

A conduta da instituição, conquanto inadequada e geradora de responsabilidade civil, decorreu de deficiências em seus protocolos de segurança e não de intenção dolosa de prejudicar a consumidora ou de obter vantagem indevida através de cobrança sabidamente inexigível.

Nesse sentido, aplica-se ao caso o entendimento firmado por esta Câmara no julgamento dos autos n. 1021024-15.2022.8.11.0002:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO PLURIMENSAL EM ÁREA RURAL. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO E INFORMAÇÃO PRÉVIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (...); (ii) saber se a devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir(...)

5. Em relação à repetição do indébito, embora reconhecida a cobrança indevida, não há elementos suficientes para caracterizar má-fé por parte da concessionária, que atuou com base em interpretação normativa equivocada. Por isso, é cabível apenas a devolução simples.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença exclusivamente no ponto relativo à forma de devolução dos valores pagos a maior, que deverá ocorrer de forma simples.

Tese de julgamento: (...) 2. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, quando não demonstrada a má-fé da fornecedora do serviço.”

(N.U 1021024-15.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

Tal orientação coaduna-se com a interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor, que reserva a repetição em dobro para hipóteses de cobrança manifestamente abusiva ou praticada com evidente má-fé, o que não se verifica no caso em análise, onde a instituição financeira, embora tenha falhado em seus protocolos de segurança, não agiu com intenção deliberada de causar prejuízo à consumidora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular. Igualmente,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Adesiva interposto por MARISTELA BENEDITA CALDAS DE SOUZA.

Mantida a sentença favorável à MARISTELA BENEDITA CALDAS DE SOUZA, e considerando o trabalho adicional desenvolvido na apresentação de contrarrazões, é caso de majoração moderada da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 12% sobre o valor da causa, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo, percentual que se revela adequado ao trabalho desenvolvido sem configurar excesso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025